Tribunal: CARF
Processo: 11060.002948/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.002948/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.973 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
CLAUDETE TERESINHA RIBEIRO TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. REGIME DE
COMPETÊNCIA. APLICABILIDADE.
Conforme tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (tema no 368), o
Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao
valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe dava provimento parcial.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente,
Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.002948/2008-77
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.973 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002948/2008-77

Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 09/12, foi reduzida a restituição pleiteada
no valor de R$ 34.311,05 para R$ 19.017,99, em face de irregularidades constatadas
pela fiscalização na declaração de ajuste anual do contribuinte acima qualificado,
exercício 2007, ano-calendário 2006.
A fiscalização informa às fls. 10, ter constatado omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 55.611,13.
O contribuinte apresentou impugnação, conforme instrumento de fls. 01/05, alegando,
em resumo, ter recebido em 20 de outubro de 2006 o valor de R$ 225.376,53
autorizados pelos alvarás judiciais 7326/2006 e 737/2007. Foi deduzida a importância
de R$ 82.000,00 a título de honorários advocatícios, restando o valor líquido de R$
143.376,53 o qual foi informado na Declaração de Ajuste Anual.
A fiscalização apurou omissão de R$ 55.611,13 sem apresentar demonstrativo ou prova
da origem da omissão.
É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS AUFERIDOS DE PESSOA JURÍDICA DECORRENTES DE
TRABALHO ASSALARIADO.
Estando demonstrada a omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, deve ser
mantido o lançamento.
Impugnação Improcedente

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 06/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que na realidade não ocorreu a omissão porque, no ano de
2006, a recorrente não recebeu o valor de R$ 290.350,26, mas R$ 129.074,62 e R$ 81.519,03
(conforme alvarás já juntados aos autos), totalizando R$ 210.593,65, sendo que foram
descontados honorários judiciais, Imposto de renda, restando para a recorrente o montante de R$
210.593,65.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos decorrentes de reclamação
trabalhista e contraprova de sua efetiva declaração em DAA no exercício em questão.
Na fl. 54, há cópia de alvará de levantamento em favor da advogada (Rejane
Cristina Rossini Martins – OAB/RS 044625), no valor de R$ 43.552,54. Na fl. 61, há recibo do
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.973 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002948/2008-77

escritório Rossini Martins Advogados, no valor de R$ 82.000,00. Pelo conjunto probatório
apresentado, não é possível afirmar que o valor a título de honorários inclui ou não o quanto
recebido em alvará de levantamento pela causídica ou mesmo se o alvará representa honorários
sucumbenciais, apenas por hipótese.
Em relação à acusação de omissão de rendimentos, tendo em vista que a
recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na
impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329,
de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:

Conforme consta às fls. 10, documento “descrição dos fatos e enquadramento legal” –
pág. 2 da notificação, a fiscalização apurou omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica decorrentes de ação trabalhista com base nos “documentos apresentados”.
Informa ainda que “foram descontados do valor tributável os honorários advocatícios
proporcionalmente ao valor tributável” e que o “FGTS (foi) considerado isento”.
Às fls. 16, foi anexada “Certidão de cálculo” elaborada pela Vara do Trabalho de
Santiago.
No citado documento estão discriminadas as seguintes parcelas:
Item

Valor devido
Principal corrigido
96.367,94
Juros

59.458,98
FGTS

11.383,08
Juros

1.669,52
Principal (complem. aposentadoria) 85.416,30
Juros (complem. aposentadoria) 36.054,44
Total

290.350,26
As parcelas tributáveis – principal corrigido, juros, principal (complem. aposentadoria)
e juros (complem. aposentadoria) totalizam R$ 277.297,66 e as não tributáveis – FGTS
e juros correspondentes – R$ 13.052,60. As parcelas não tributáveis correspondem a
4,5% do total recebido.
O contribuinte comprova o pagamento de R$ 82.000,00 a título de honorários
advocatícios conforme nota fiscal de serviços no 139, Rossini Martins Advogados
Associados anexada às fls. 19. As despesas com ação judicial podem ser deduzidas
conforme o parágrafo único, do art. 56, do Regulamento do Imposto de Renda, o qual
transcrevo:
Art. 56. (...............)
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o
valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Ocorre que os honorários advocatícios e as despesas judiciais pagos pelo contribuinte
devem ser proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação
judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos à tributação exclusiva e os
isentos e não tributáveis.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.973 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002948/2008-77

Assim, o valor dos honorários advocatícios a ser deduzido corresponde R$ 78.310,00
(95,5% do total dos honorários pagos).
O rendimento líquido tributável corresponde a R$ 198.987,66 (R$ 277.297,66 R$
78.310,00).
O contribuinte informou na Declaração de Ajuste Anual rendimento no valor de R$
143.376,53 omitindo, portanto, R$ 55.611,13.
Diante dessas informações, não há qualquer reparo ao procedimento da fiscalização a
qual agiu em cumprimento da regra prevista pelo parágrafo único, do art. 142, do
Código Tributário Nacional – CTN o qual prevê que “a atividade de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional”. Pelo exposto, voto por
julgar improcedente a impugnação.

No entanto, na fl. 51, é possível verificar que a Recorrente se manifesta
expressamente sobre a necessidade do cálculo dos rendimentos considerando a competência.
Assim, por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, entendo que merece prosperar em
parte a pretensão da Recorrente.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE
no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:
Repercussão Geral STF – Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Aos
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.973 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002948/2008-77

rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005
aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas
tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos, realizando-se o cálculo de forma mensal, e
não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, voto
por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, nos termos das razões acima, para
que seja efetuado o recálculo do imposto com observância ao regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 77
DF CARF MF
Original